Tribunal: TJDFT
Processo: 0018634-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONFEDERAÇÃO DE TRABALHADORES. CONGRESSO. ELEIÇÃO DE DIRETORIA. ENVIO DE DELEGADOS PARA A CIDADE DE BEBERIBE/CE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM. EMISSÃO DE BILHETES AÉREOS. COBRANÇA DE TAXA DU. POSSIBILIDADE. LEI N. 11.771/08. ACORDO ABAV-TAM. PRAXE NO SETOR AÉREO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A atuação das agências de turismo no Brasil é regulamentada pela Lei n. 11.771/08, que estabelece a Política Nacional de Turismo. Segundo o artigo 27 do referido diploma, “compreende-se por agência de turismo a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos ou os fornece diretamente”. Já o § 2o do referido dispositivo prevê que “o preço do serviço de intermediação é a comissão recebida dos fornecedores ou o valor que agregar ao preço de custo desses fornecedores, facultando-se à agência de turismo cobrar taxa de serviço do consumidor pelos serviços prestados”.
2. A Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) firmou acordo com a companhia aérea TAM (hoje LATAM), para instituir uma nova modalidade de remuneração para o agente de viagens, consistente em uma comissão de 10% sobre o valor da tarifa, ou o mínimo de R$ 30,00 por bilhete emitido, denominada Taxa de Repasse a Terceiros ou Taxa DU, a ser cobrada do consumidor, exceto na hipótese de compra direta do bilhete pelo cliente por meio do sítio da companhia aérea na Internet. O acordo entrou em vigor em 11 de janeiro de 2008, sendo o modelo seguido pelas demais companhias aéreas brasileiras, de forma a se tornar a praxe no mercado de intermediação de compra de passagens aéreas no país.
3. Para precificar os serviços, a parte ré observou a normatização do setor, ao discriminar os valores das tarifas, das taxas aeroportuárias e da taxa DU no percentual de 10%, não havendo a comprovação nos autos de cobranças indevidas aptas a dar ensejo à repetição de indébito.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.